Tribunal: STF
Processo: ARE 1340791
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ, fl. 1.515):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A conduta omissiva de não prestar declaração ao Fisco com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990" (REsp 1.637.117/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe de 13/03/2017).
    2. Agravo regimental improvido”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fl. 1.544). Os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos e, interposto agravo regimental, não foi conhecido, diante do óbice da Súmula 283/STF (e-STJ fl. 1728), por meio de acórdão assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL. EMABRGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. Incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quando os embargos de divergência referem-se somente a um dos fundamentos da decisão recorrida, permanecendo incólume outro que seja suficiente, por si só, para manter o julgado.
    2. Uma vez inadmitidos liminarmente os embargos de divergência, descabe ao STJ manifestar-se sobre matéria de mérito discutida originariamente pelo embargante e reiterada em agravo regimental.
    3. A concessão de habeas corpus de ofício ocorre em casos excepcionalíssimos, a saber: a) quando há superveniência da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva; e b) quando há decretação da nulidade de acórdão em face da incompetência de um dos julgadores.
    4. Agravo regimental não conhecido. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta a repercussão geral da matéria debatida e argumenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIX e LXVII, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal e o art. 7º, § 7º, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica).
    Aduz, para tanto, que "a decisão do STJ (e-STJ fls. 1515-1520) ofendeu a Constituição Federal, art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º,cumulado com o art. 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) que proíbe a prisão por dívida, ao condenar o recorrente por sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137, de 1990) pelo mero inadimplemento, sem que tenha existido dolo genérico ou fraude; e também ofendeu a Constituição Federal, art. 5º, XXXIX, que estabelece a legalidade, ao não considerar a confissão espontânea do recorrente, antes do término do procedimento administrativo, perante a autoridade, como consta no próprio acórdão da decisão absolutória da Quarta Seção do TRF da 3ª Região e que não necessita de análise probatória (...)." (e-STJ fl. 1744).
    Por fim, pede que o agravo seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Min. JORGE MUSSI, inadmitiu o apelo extremo, com base no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, por meio de decisão que recebeu a seguinte ementa (eDoc. 87):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 8137/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. 
    Interposto o competente agravo (eDoc. 90), os autos foram remetidos a esta CORTE e a mim distribuídos, por prevenção, em razão do HC 193.798 (art. 69, caput, do RISTF), no dia 16/8/2021.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o aresto impugnado, no que importa ao presente apelo, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pelo crime de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias (art. 1º, I, da Lei 8.127/90), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    O Superior Tribunal de Justiça registrou que: 
    “A conduta omissiva de não prestar declaração ao Fisco com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990" (REsp 1.637.117/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe de 13/03/2017).
    Inviável, ainda, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, no que diz respeito à alegada violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, o Juízo de origem não analisou especificamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente